Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-41.2021.8.11.9005
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000490-41.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), A. L. R. E. S. - CPF: 079.924.431-79 (AGRAVADO), ADRIANA PEREIRA ROCHA - CPF: 129.334.386-23 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

ÚNICO

DE

SAÚDE

– INSUMO – APARELHO MONITORAMENTO GLICEMIA – INAPLICABILIDADE

DOS

REQUISITOS

EXIGÍVEIS PELO TEMA 106 DO STJ – DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Os requisitos fixados, por ocasião do julgamento do Tema 106 do STJ, aplicam-se somente para medicamentos não incorporados ao SUS.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1021448-71.2021.811.0041, proposta por Anna Lara Rocha e Silva, representada por sua genitora, Adriana Pereira Rocha, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino:

1) Intime-se o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso para que disponibilizem, no prazo de 5 (cinco) dias, em favor da criança Anna Lara Rocha e Silva, o equipamento SENSOR LIBRE (FREESTYLE) sendo 02 (duas) unidades por mês, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial;

Aduz que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois não foi comprovada a urgência do insumo, não há prova do risco de dano efetivo à Recorrida e não há probabilidade do direito, visto que o SUS disponibiliza outros medidores com a mesma eficácia.

Afirma que o autor não apresenta justificativa para o fornecimento dos fármacos pretendidos, não trazendo aos autos qualquer comprovação de ineficácia dos medicamentos regulados pelo SUS.

Assevera que, conforme o Tema 793 do STF, deve ser direcionado o cumprimento da obrigação, em face do Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo do insumo postulado.

Alega que o litisconsórcio passivo dos autos é simples, e não unitário, tampouco necessário, razão pela qual, as obrigações dos sujeitos processuais não devem ser necessariamente igualitárias.

A liminar foi indeferida.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 105862465).

O Município de Cuiabá interpôs o Recurso de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022